Tribunal: CARF
Processo: 13982.000427/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000427/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
JB SOFTWARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. SIMPLES NACIONAL. VALORES
RECOLHIDOS
EM
ENQUADRAMENTO
DIVERSO.
NÃO
RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS.
Se no lançamento realizado estão inseridos valores que não foram objeto de
recolhimento anterior à lavratura do auto de infração, é de se manter o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que manteve lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa (parte patronal e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT), incidente sobre
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
213/214):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000427/2009-90
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000427/2009-90

Trata-se Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, no valor de R$
8.853,30, conforme DADD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DEBITO
DESMEMBRADO, acrescido de juros e da multa de mora, esta resultante da
aplicação do instituto da retroatividade benéfica prevista no art. 106 do CTN;
referente às contribuições devidas à seguridade social, correspondente à parte da
empresa, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho-
GILRAT, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados e contribuintes individuais, a seu serviço, nas competências 08 e 09
de 2007. Constitui fato gerador das contribuições lançadas a remuneração paga
aos segurados empregados e contribuintes individuais constantes da folha de
pagamento da empresa e dos seus registros contábeis (Diário e Razão).
Consoante Relatório Fiscal, de fls. 65 a 68, a interessada optou pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) a partir de
01/07/2007; dedica-se à atividade de desenvolvimento e cessão de direitos de uso
de programas de computador; de acordo com as Leis Complementares n° 123,
de 2006 e no 127, de 2007, a autuada estava sujeita à tributação na forma do Anexo
V das referidas Leis.
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 3, apresentou defesa
administrativa (fls. 71 a 73), alegando, em breve síntese, que: entendendo que a
receita da atividade da "cessão de direito de uso do programa de computador" não
caracteriza "prestação de serviços", devidamente enquadrada no regime tributário
do "Simples Nacional", a impugnante recolheu os tributos devidos utilizando para o
cálculo do imposto devido, a Tabela de Incidência III, aplicável às atividades de
"Locação de bem Móvel"; com amparo na Ação Declaratória Cumulada com a Ação
de Repetição de Indébito, de n° 2007.72.02.005279-1 SC, as importâncias
equivalentes à diferença entre os impostos devidos com base na Tabela de
Incidência V - aplicável às atividades cuja receita é a "Receita da prestação de
Serviços"; e o devido pela Tabela de Incidência III - aplicável às atividades de
"Locação de bem Móvel", vinham sendo depositadas judicialmente; ocorre que por
um lapso, o depósito da diferença de imposto devido pela aplicação das Tabelas V e III,
deixou de ser realizado. A autoridade fiscal, cf. demonstra os Anexos da Infração
Fiscal, constituiu o crédito tributário na integra, utilizando-se para o lançamento,
a Tabela de incidência V. Em razão do exposto, nas duas competências autuadas,
na constituição do crédito tributário das contribuições previdenciárias, devidas com
fundamento na Tabela V, não foi compensado o valor das contribuições sociais
efetivamente recolhidas pela impugnante em favor da Seguridade Social em
decorrência da aplicação da Tabela III. Com a finalidade de comprovar o
pagamento das importâncias alegadas, aduz que juntou aos autos os comprovantes
de pagamento do DAS – Simples Nacional - pela Tabela III. O saldo da
importância apurada pela fiscalização, acima mencionadas, foi integralmente
recolhido, dentro do trintídio legal, com a devida redução de direito.
Por fim, diante do exposto, demonstrada a insubsistência parcial da ação fiscal em
comento, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O Colegiado de primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento com base nos seguintes fundamentos:
Como se vê, o cerne da questão é aferir, antes de qualquer coisa, se a
requerente procedeu ou não recolhimento das contribuições sociais constantes do
presente lançamento, antes de iniciado o procedimento de oficio.
Conforme o art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006 o valor devido mensalmente
pela empresa optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação
da alíquota da tabela do anexo que corresponda à atividade exercida pela empresa.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000427/2009-90

Sendo que a determinação da alíquota cujo autoenquadramento procedeu a
requerente, conforme planilha do anexo III, farseá através da utilização da receita
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração, conforme
disposto nos parágrafos 1o ao 4o do art. 18 antes citado.
Deste modo, em que pese o fato da impugnante ter trazido aos autos cópias dos
Documentos de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, relativo às competências
ora analisadas, considerandose que este documento também serve para o recolhimento
de outros tributos de forma unificada, para que esta autoridade julgadora pudesse
verificar se o valor devido a título de contribuição previdenciária em questão encontrase
de fato recolhido cabia a defesa ter comprovado de forma inequívoca a renda bruta
acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 4/6/2012 (fl. 117), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 4/7/2012 (fls. 118 a 121), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação, acrescentado quanto à decisão
recorrida, que o fundamento apresentado no sentido de que não fora apresentada a receita bruta
dos últimos 12 meses não prospera, pois não se discute no presente caso a origem do débito; que
os demonstrativos apresentados demonstram que o valor lançado corresponde exatamente ao
valor calculado pelo recorrente (exceto a competência 13), o que comprova ser improcedente o
lançamento, pois a parcela lançada está extinta pelo pagamento anterior ao procedimento fiscal.
Requer o cancelamento do débito lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, o contribuinte não questiona o mérito do lançamento, mas sim o
valor lançado, pois entende que é excessivo, uma vez que efetuava recolhimento das contribuições
devidas pelo regime no Simples, do qual era optante, enquadrando-se no Anexo III, e não pelo
Anexo V. Informa que por lapso não efetuou o depósito judicial da diferença - a empresa passou a
discutir judicialmente enquadramento pelo anexo V a partir da competência 10/2007 e o
lançamento se refere às competências 8 e 9/2007 -, mas que efetuou o recolhimento conforme
GPS que apresenta (fls. 96/97). Assim, entende o contribuinte que a fiscalização somente deveria
lançar a diferença entre os valores a serem recolhidos conforme enquadramento nos respectivos
anexos, de forma que somente parte do lançamento deveria ser mantida.
Na época dos fatos estavam em vigor os seguintes dispositivos da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
...
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas
que se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a
XXVIII do § 1o e no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar;
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000427/2009-90

Art. 17.
§ 2o ...
XXIV - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
Art. 18...
§ 5o ...
V - as atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIX a XXVIII do § 1o e
no § 2o do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo V desta
Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais
contribuintes ou responsáveis;
Da mesma forma a Resolução CGSN no 4, de 2007 (com as sucessivas
alterações):
Art. 5o O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições devidos por microempresas ou
empresas de pequeno porte:
...
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas que
se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a XXVI
do § 3o e no § 4o do art. 12 desta Resolução;
VI - Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso das pessoas jurídicas que
se dediquem às atividades de prestação de serviços previstas nos incisos XIII e XV a
XXVI do § 3o do art. 12 desta Resolução; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no
23, de 13 de novembro de 2007)
VI - Contribuição patronal previdenciária (CPP) para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no
caso da ME e da EPP que se dediquem às atividades de prestação de serviços
referidos: (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008)
a) nas alíneas ' n' a ' z' do inciso I do § 3o do art. 12, para os fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 2008; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 50, de 22 de
dezembro de 2008)
...
Art. 12...
§ 3o ...
I - com efeitos até 31 de dezembro de 2008:
w) licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
...
Inicialmente saliente-se que o contribuinte foi cientificado pessoalmente do
lançamento em 7/7/2009 e os recolhimentos efetuados em GPS (FLS. 96/97) foram realizados
em 06/8/2009, ou seja, posterior ao lançamento, de forma que quando do lançamento não havia
nenhum recolhimento em GPS a ser compensado.
Conforme legislação acima citada, na época dos fatos geradores a empresa que era
tributada na forma do Anexo V deveria recolher a contribuição previdenciária patronal (CPP) em
separado, ou seja, no recolhimento na forma do Anexo V do Simples não estava incluída a CPP.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000427/2009-90

Ora, se a CPP deveria ser recolhida em separado e não havia qualquer
recolhimento quando do lançamento, a fiscalização lançou todo o valor devido, não havendo que
se falar na diferença apontada pelo recorrente.
Entendo assistir razão ao julgador de piso quando afirma:
Como se vê, o cerne da questão é aferir, antes de qualquer coisa, se a requerente
procedeu ou não recolhimento das contribuições sociais constantes do presente
lançamento, antes de iniciado o procedimento de oficio.
Conforme o art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006 o valor devido mensalmente
pela empresa optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante aplicação
da alíquota da tabela do anexo que corresponda à atividade exercida pela empresa.
Sendo que a determinação da alíquota cujo autoenquadramento procedeu a
requerente, conforme planilha do anexo III, farseá através da utilização da receita
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração, conforme
disposto nos parágrafos 1o ao 4o do art. 18 antes citado.
Deste modo, em que pese o fato da impugnante ter trazido aos autos cópias dos
Documentos de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, relativo às competências
ora analisadas, considerandose que este documento também serve para o recolhimento
de outros tributos de forma unificada, para que esta autoridade julgadora pudesse
verificar se o valor devido a título de contribuição previdenciária em questão
encontrase de fato recolhido cabia a defesa ter comprovado de forma inequívoca a
renda bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
Diferente do que entende a recorrente, o percentual de CPP depende da receita
bruta acumulada. Eventual compensação de pagamento outrora efetuado deve ser solicitado à
autoridade preparadora quando da execução do presente acórdão.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 136
DF CARF MF
Original